Tribunal: TJMT
Processo: 0007677-06.2016.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007677-06.2016.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS - CPF: 405.865.291-87 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VERIFICADA – ACÓRDÃO ANULADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – VERIFICADA – PERÍCIA CONCLUSIVA – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA – EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA JUNTADA – NÃO RECEBIMENTO DE VALOR INERENTE AO EMPRÉSTIMO IMPUTADO – NEGÓCIO ANULADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Acolhem-se os embargos de declaração se existente a alegada omissão, imprimindo-lhes efeitos infringentes se, da análise do ponto omitido na decisão embargada, decorre necessária alteração do resultado do julgamento.

II - Revisitando as provas carreadas, em especial ao extrato bancário da parte consumidora, inexiste o registro do depósito indicado pela instituição financeira apelante, indexado nos autos, concluindo-se que de fato, não recebeu qualquer valor, além de inegavelmente não ter aderido ao contrato de empréstimo conforme conclusão da perícia realizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 0007677-06.2016.8.11.0013 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” que tramita originalmente perante a 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 149053168 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante sob ID. 149839662 que imperioso se faz a correção da dita contradição, para se alinhar a fundamentação, esclarecendo-se que a parte Apelante é a Instituição Financeira e não a Consumidora. Esclarecido tal ponto, cabe trazer à baila que, ao prover o Recurso de Apelação da Instituição Financeira, para julgar improcedente a demanda, o acórdão foi omisso em relação ao laudo pericial juntado aos autos (ID. 128486746), o qual anexa novamente aos presentes Aclaratórios, que constatou a existência de fraude nos contratos, em razão da falsificação da assinatura da consumidora;

Aduz ocorrência de omissão em relação ao laudo pericial acostado aos autos – Fraude da assinatura da Apelada comprovada – Da contradição na fundamentação do Acórdão

Requer o prequestionamento dos arts. 1o, III e 5°, inc. LV, da Constituição Federal; art. 6o, VIII, X e arts. 14, 39, 42, 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, arts. 186 e 927 do Código Civil e arts. 335, 370, 373 e 464 a 480 do Código de Processo Civil;

Requer sejam recebidos, conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e a omissão apontadas, devendo ser reformado o Acórdão da Colenda Câmara, para que se mantenha a procedência da Ação, ante a demonstração por meio de laudo pericial de fraude sofrida pela Consumidora, com consequente dever da Instituição Financeira indenizar a Embargante.

Sustenta que merece reforma o Acórdão do E. TJMT, com a devida supressão da omissão e da contradição presentes no decisum, para que essa Corte de Justiça mantenha a procedência da Ação, uma vez que foi devidamente comprovada a existência de fraude sofrida pela Consumidora e consequentemente a inexistência de relação jurídica entre as partes, sendo certo o dever de indenizar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O artigo 1.022 do CPC elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclaratórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Sem maiores delongas, analisando detidamente os autos, verifico que a parte embargante tem razão, motivo pelo qual anulo o acórdão e passo a julgar novamente a apelação interposta contra a sentença.

A jurisprudência do STJ corrobora:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. 1. Consoante o entendimento desta Corte, admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, nas hipóteses em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como decorrência lógica do acolhimento do recurso integrativo, situação ocorrente no acórdão combatido, proferido no tribunal de origem. 2. A ausência de particularização de dispositivo de lei federal violado enseja a aplicação da Súmula 284 do STF. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1878707 PR 2020/0138341-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021)

Acolhem-se os embargos de declaração se existente a alegada contradição, imprimindo-lhes efeitos infringentes se, da análise do ponto controvertido na decisão embargada, decorre necessária alteração do resultado do julgamento.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0007677-06.2016.8.11.0013 interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA C.C PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS perante a 1a Vara de Pontes e Lacerda - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 128486752 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial, e condenou a Reclamada, BANCO BRADESCO S.A., à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da requerente, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao Reclamante. Condenou ainda o requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 128486767 cerceamento de defesa e ausência de conduta ilícita da recorrente e contratação legítima e comprovada nos autos.

Alega que o cliente/recorrido contratou com o Banco Daycoval S.A. as operação de Empréstimo Consignados conforme Contrato n.o 50-1146388/12 – datado de 10.01.2012 - Plano de pagamento: 58 parcelas de R$ 23,00 (vinte e três reais). Para esse contrato, o valor de R$ 692,08 foi depositado na conta do Autor, Contrato n.o 50-1463447/13 – datado de 24.01.2013 - Plano de pagamento: 58 parcelas de R$ 16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos). Para esse contrato, o valor de R$ 537,05 foi depositado na conta do Autor;

Pelo princípio da eventualidade requer a redução do valor da indenização por danos morais e retificação da incidência de juros

Contrarrazões sob ID. 132907157.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9a C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO.

O cerne recursal consiste em verificar se escorreita a sentença de procedência, que anulou o negócio e dívida entre as partes e se é pertinente a condenação em danos morais.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Compulsando os autos, verifico que realizada prova pericial sob o contrato de empréstimo (ID. 128486746 - Pág. 115 – PAG PDF 371), ficou constatada fraude, com a falsificação da assinatura da requerente, conforme consignou o experto:

“A ANÁLISE DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO No 50-1146388/12 FLS.262/263, ATRIBUÍDA A SRA. ANGÉLICA MARIA SANTOS DE BARROS, NÃO EMANOU DE SEU PUNHO ESCRITURADOR, TRATANDO-SE DE ASSINATURA INAUTÊNTICA, POR IMITAÇÃO LIVRE.”

Apesar das suposições realizadas pela recorrente em seu petitório, inexistem provas em contrário que possam determinar que a conclusão ou método utilizado no laudo pericial foram inadequados ou capazes de anular a aferição realizada.

O STJ já se manifestou acerca de matéria análoga:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Ademais, revisitando as provas carreadas, em especial ao extrato bancário da parte consumidora (ID. 128486745 - Pág. 134 – PAG PDF 141) inexiste o registro do depósito indicado pela instituição financeira apelante, indexado nos autos (ID. 128486745 - Pág. 27 - PAG PDF 34), concluindo-se que de fato, não recebeu qualquer valor, além de inegavelmente não ter aderido ao contrato de empréstimo.

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva não condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, devendo ser reduzido para importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os ACOLHO para ANULAR o acórdão combatido (ID. 149053168) e DAR PROVIMENTO PARCIAL para a apelação interposta pela instituição financeira (ID. 128486767) apenas para reduzir o montante arbitrado a título de indenização de cunho moral para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mantendo irretocável o restante da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022